Tribunal: TJES
Processo: 5007540-78.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007540-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS STEIN ALMEIDA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007540-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS STEIN ALMEIDA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: FABIO BOTTREL BAPTISTA - RJ241308

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. Conclusão Irregular Do Inquérito Policial E Litispendência. NÃO VERIFICADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista que não constatei nenhuma comprovação concreta acerca da litispendência alegada. Além disso, não foi formulado pedido de reconhecimento da litispendência de ações ao Magistrado
a quo
, portanto, caso realizasse a análise da referida alegação restaria em supressão de instância. 2. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5007540-78.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VINICIUS STEIN ALMEIDA

COATOR: 1º VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

Advogado do(a) PACIENTE: FABIO BOTTREL BAPTISTA - RJ241308

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
VINICIUS STEIN ALMEIDA
,
preso preventivamente pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, 35 e 40, inciso IV, todos da Lei 11.343/06.

Sustenta o impetrante, essencialmente, que o
constrangimento ilegal
deriva da conclusão irregular do inquérito policial, contendo fatos distintos e tendo o órgão ministerial realizado o indiciamento do paciente.

Afirma, ainda, a existência de duplicidade de ações penais versando pelos mesmos fatos, impactando diretamente nas decisões proferidas acerca da decretação das prisões temporária e preventiva do paciente.

Narra a denúncia em síntese:

“que os denunciados, traziam consigo guardavam substâncias entorpecentes destinadas a serem vendidas, entregues a consumo ou fornecidas, ainda que gratuitamente, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, bem como se associaram para promover o tráfico de entorpecentes nessa Comarca”.

Salienta-se que, conforme entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, a gravidade concreta dos fatos constitui fundamento idôneo para a manutenção da medida máxima.

Primeiramente, faz-se necessário ressaltar que a defesa alega a presença de duas ações penais tramitando sobre o mesmo fato em desfavor do paciente e, por tal litispendência, a manutenção da prisão preventiva do acusado foi justificada na garantia da ordem pública, diante de sua suposta reiteração delitiva.

Entretanto, tendo como base os documentos anexados aos autos, em uma breve análise, não constatei nenhuma comprovação concreta acerca de tal litispendência. Além disso, verifico que não foi formulado pedido de reconhecimento da litispendência de ações ao Magistrado
a quo
, portanto, caso realizasse a análise da referida alegação restaria em supressão de instância.

Outrossim, no que tange ao reconhecimento de atipicidade da conduta descrita no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, tal tese necessita de uma vasta dilação probatória, restrita nesta estreita via do
habeas corpus
. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INVIABILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DE ENTORPECENTES PARA CONDENAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO
. 1. Não fere o princípio da colegialidade a decisão monocrática de relator que julga em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente porque pode ser objeto de revisão pelo órgão colegiado por meio da interposição de agravo regimental.
2. A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, sedimentou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição a recurso próprio, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, sendo possível a concessão da ordem de ofício. 3. Para conhecer da controvérsia apresentada neste writ mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, procedimento incompatível com a estreita via do habeas corpus.
(AgRg no HC n. 897.114/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 28/5/2024).

No que se refere à alegação defensiva de que o Ministério Público teria agido arbitrariamente, ao proceder com a conclusão do inquérito policial, entendo que esta não merece razão, uma vez que eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal.

Por fim, sobre o paciente ser supostamente possuidor de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

No que se refere à alegação de litispendência aventada pelo impetrante, observo que tal questão náo foi apreciada pelo Magistrado condutor da ação penal, o que importa em supressão de instância por esta Corte, razão pela qual, deixo de apreciar tal tese.

Ante o exposto com amparo no parecer da Procuradoria Geral de Justiça, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.